Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-30.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de quitar o saldo devedor do financiamento do veículo, sob pena de multa diária, e a transferir a titularidade do veículo para seu nome ou de terceiro, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia diz respeito a verificar se a alienação do veículo pelo devedor fiduciante, sem a ciência do credor fiduciário, legitima pedido de indenização por danos morais, na hipótese de o terceiro descumprir o compromisso de quitar as prestações e, em face disso, ocorrer a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual do cessionário viola o pacta sunt servanda e autoriza a responsabilização pelas perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC.
4. A inscrição indevida do nome do cedente decorre exclusivamente da conduta ilícita do cessionário, que deixou de cumprir as obrigações assumidas, sendo irrelevante, para o caso, o fato de a transferência do veículo depender de anuência do credor fiduciário.
5. O dano moral por inscrição indevida em cadastro restritivo configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP).
6. A fixação do quantum indenizatório observou o critério bifásico adotado pela jurisprudência: valor-base definido a partir de precedentes em casos análogos (R$ 5.000,00) e inexistência de circunstâncias específicas que justifiquem majoração ou redução do montante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do cedente em cadastro de inadimplentes, decorrente do inadimplemento do cessionário que assumiu obrigação contratual de pagar as prestações do veículo, configura dano moral in re ipsa.
2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve observar o critério bifásico, conciliando precedentes uniformes e as circunstâncias específicas do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475. STJ, Súmula 326.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/11/2021; AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019; TJDFT, Acórdão 1678602, 0720098-58.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023.